Tribunal: TJDFT
Processo: 0745404-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA AO SISTEMA INFOJUD. TENTATIVA DE PENHORA. INSUCESSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de efetivação da pesquisa por meio do sistema Infojud com o objetivo de apurar a existência de bens penhoráveis.
2. A penhora de dinheiro em aplicação financeira, por meio do sistema Bacenjud, não exige o prévio esgotamento de todas as diligências eventualmente atribuídas ao credor, devendo ser aplicada ao caso a regra prevista no art. 854 do CPC.
3. No caso em exame o processo de execução teve início aos 16 de março de 2015. 3.1. Desde então, observa-se que restaram infrutíferas as tentativas de penhora e de pesquisas a respeito de eventuais bens passíveis de constrição por meio de sistemas judiciais.
4. O transcurso de longo lapso de tempo, a dificuldade na citação da devedora e o insucesso nas tentativas prévias de localização de bens são suficientes para legitimar a efetivação de pesquisa por meio do sistema Infojud.
5. Agravo conhecido e provido.